Tribunal: STF
Processo: HC 182589
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO RELATIVAMENTE AO PEDIDO DE NULIDADE FORMULADO PELA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, QUANTO À UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Esta impetração não comporta conhecimento relativamente ao pedido de nulidade da ação penal em razão do indeferimento pelo Magistrado sentenciante do pleito de acareação formulado pela defesa. Tal pretensão mostra o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    II – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a existência de condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes quando o paciente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes.



    III – Ordem concedida, de ofício, para determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena decorrente da valoração como maus antecedentes de condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.